Tribunal: TJDFT
Processo: 0710068-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710068-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: DEIVESON MENDES DA SILVA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 45315287, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar que a ré, no prazo de vinte e quatro (24) horas, autorize a realização, ainda que em hospital não credenciado, de todos procedimentos solicitados no relatório médico, bem como promova o custeio de todos os materiais necessários à realização daqueles procedimentos, sob pena de, em caso de descumprimento, arcar com multa diária de R$ 8.000,00 (oito mil reais), limitada ao valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Inconformada, a agravante alega que liberou todos os códigos solicitados para a realização do procedimento cirúrgico, tendo restringido a autorização de apenas alguns materiais e equipamentos que não possuem cobertura obrigatória, por não estarem previstos no rol da ANS nem no contrato firmado entre as partes. Sustenta que a lei permite a exclusão de órteses não implantadas cirurgicamente, razão pela qual não há que se falar em ato ilícito. Afirma, ainda, que não se trata de situação de urgência ou emergência. Defende a taxatividade do rol da ANS. Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, pleiteia seja reduzida a multa aplicada em caso de descumprimento, visto que seu valor foi fixado de maneira desproporcional e desarrazoada. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, revogando-se a tutela deferida e todos os seus efeitos”. Acrescente-se que este Relator indeferiu a liminar pleiteada. Sem contrarrazões (ID no 46366344). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 12.07.2023, julgando parcialmente procedentes os pedidos. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator